Tribunal: STF
Processo: Rcl 73608
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Penal. Processo penal. Excesso de prazo da investigação. Inquérito instaurado em 2018 e não finalizado. Ocorrência. Acesso às peças alusivas a termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado. Direito garantido pela Súmula Vinculante nº 14. Agravo regimental provido. 



    1. No presente caso, verifica-se a existência de prazo desarrazoado e excessivo da investigação, a qual está em curso há mais de 7 (sete) anos.



    2. A Suprema Corte já afirmou anteriormente a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. 



    3. Independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legítimo o direito de o reclamante ter acesso aos elementos devidamente formalizados e encartados aos autos do procedimento em que, ao menos em tese, é investigado.



    4. Agravo regimental provido para se viabilizar o acesso do reclamante às peças já documentadas no Inq nº 0010879-84.2024.8.06.0001 que lhe digam respeito, excepcionadas as diligências pendentes de cumprimento.